Tribunal: TJMT
Processo: 1020485-63.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020485-63.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Isenção, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.242.184/0001-04 (AGRAVANTE), ALEXANDRE TEIXEIRA JORGE - CPF: 053.796.057-02 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), GIUSEPPE PECORARI MELOTTI - CPF: 089.148.337-39 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. EXIGÊNCIA DE REGISTRO CARTORIAL DE CONTRATO. MULTA CONFISCATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REDUÇÃO DE PENALIDADE. CONFISCO CARACTERIZADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática parcialmente modificada por embargos de declaração, no bojo de apelação cível em ação ordinária de natureza tributária proposta em face do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento do pedido de extensão dos efeitos da decisão aos TADs no 1156484-0 e 1159469-9, não analisados na sentença; (ii) verificar se o TAD no 1149401-6 deve receber o mesmo julgamento conferido ao TAD no 1145596-7; (iii) determinar se a multa imposta é confiscatória e se deve ser reduzida com base no art. 150, IV, da CF e no art. 47-E, §3o, da Lei Estadual no 7.098/1998.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de reconhecimento de ilegalidade do ICMS e restituição de valores referentes aos TADs no 1156484-0 e 1159469-9 não pode ser conhecido, pois não foi objeto de análise na sentença nem de embargos de declaração, configurando supressão de instância e inovação recursal.

4. O TAD no 1149401-6 foi validamente incluído na ação por emenda à inicial antes da citação, tendo sido analisado na sentença, razão pela qual é possível conhecer do pedido correspondente.

5. Diante da identidade entre os fatos geradores dos TADs no 1145596-7 e 1149401-6 — cobrança de ICMS sobre operações de locação desacompanhadas de contrato registrado em cartório —, deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídico-tributária também quanto ao segundo TAD, com o consequente cancelamento do crédito tributário.

6. A restituição do indébito relativo ao TAD no 1149401-6 não pode ser acolhida, diante da ausência de prova do efetivo recolhimento do tributo, o que inviabiliza o reconhecimento do direito à repetição, nos termos do art. 373, I, do CPC e art. 165, I, do CTN.

7. A multa aplicada no TAD no 1145596-7, fixada patamar correspondente a 100% do valor da operação, possui caráter confiscatório, em afronta ao art. 150, IV, da CF, sendo necessária sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de manifestação do juízo de origem sobre pedidos aditivos não impugnada por embargos de declaração impede sua análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

2. Configurada identidade de fato gerador entre TADs, é legítima a extensão da declaração de inexistência de relação jurídico-tributária e o cancelamento do crédito tributário a ambos.

3. O direito à repetição de indébito tributário exige a comprovação do pagamento indevido por parte do contribuinte.

4. A multa tributária fixada em valor superior ao montante do tributo é confiscatória e deve ser reduzida ao limite de 100% do valor da exação, observando-se as reduções legais cabíveis, previstas na lei estadual n 7.098/98.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, IV; CTN, art. 165, I; CPC, art. 373, I; Lei Estadual/MT no 7.098/1998, art. 47-E, III, “a”; RICMS/MT, art. 5o, XV e §14.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 10011126720248110000, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 17.07.2024; TJMT, ApC no 1025722-27.2023.8.11.0003, Rel. Des. Vandymara Z. Paiva Zanolo, j. 12.03.2025; STF, ARE 1355155 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 09.05.2022; TJMT, ApC no 1015182-63.2024.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, j. 04.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
Armac Locação, Logística e Serviços Ltda. - EPP
contra a decisão monocrática (id. 219351164), posteriormente integrada pelos embargos de declaração parcialmente acolhidos (id. 255560183), no âmbito de apelação cível interposta em ação ordinária de natureza tributária ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
.

A decisão agravada deu parcial provimento ao recurso de apelação da ora agravante para declarar a ilegalidade da cobrança do ICMS constituído no Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no 1145596-7, lavrado em 30/08/2020, e fixou os honorários sucumbenciais. Em sede de embargos de declaração, foi determinada a restituição do valor indevidamente recolhido relativo ao mesmo TAD, mantendo-se a multa por infração à obrigação acessória e afastando-se a análise das demais autuações fiscais, por se entender que a revogação normativa superveniente acarretara a perda de objeto quanto a essas.

A parte agravante, por meio do presente recurso interno, alega que a decisão monocrática, mesmo após complementada pelo julgamento dos embargos de declaração, permanece omissa e merece reforma em dois pontos principais: (i) quanto à necessidade de estender a declaração de ilegalidade do ICMS e de restituição do indébito também aos TADs no 1156484-0, 1159469-9 e 1149401-6, os quais afirma que também resultaram em recolhimento indevido de tributo em decorrência da mesma exigência inconstitucional de registro de contratos de locação em cartório; e (ii) quanto à redução da multa por descumprimento de obrigação acessória imposta no TAD no 1145596-7, sustentando que o valor arbitrado é confiscatório e superior ao tributo que lhe deu origem, violando o art. 150, IV, da Constituição Federal. (id. 263258762)

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (id. 265608788)

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça (Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR

Inicialmente, no que se refere à alegação de que a decisão agravada teria sido omissa por não reconhecer o direito à repetição do indébito referente aos TADs no 1156484-0 e 1159469-9, a pretensão não merece acolhimento.

A análise dos autos revela que, quando do ajuizamento da presente ação, a parte autora se insurgiu somente contra o TAD no 1145596-7, e que somente após a emenda da petição inicial (id. 192185691), ainda antes da citação, passou a incluir o TAD no 1149401-6 como parte do objeto da demanda. Os demais TADs — no 1156484-0 e 1159469-9, — foram apresentados apenas posteriormente, por meio de petição protocolada em id. 192185713, após a contestação do ente estadual.

Ocorre que a sentença prolatada analisou somente os TADs 1145596-7 e 1149401-6 (id. 192185720), nada mencionando acerca do aditamento proposto pelo agravante no id. 192185713.

Para melhor compreensão do fato, transcrevo os trechos da sentença que tratam dos TADs analisados:

Conforme se observa no Termo de Apreensão e Depósito –
TAD no 1145596-7 (ID no 57447960)
, o Fisco Estadual procedeu à apreensão dos bens de propriedade da Requerente em razão de descumprimento da legislação estadual, mormente pelo fato de que, muito embora tenha alegado a remessa dos bens a título de comodato, não havia registro do contrato no cartório.

Denota-se, ainda, que foram apreendidos outros bens remetidos a título de locação, objeto do Termo de Apreensão e Depósito –
TAD no 1149401-6 (ID no 62649453)
, no entanto o Fisco verificou que, no momento da fiscalização, o bem não estava acompanhado do respectivo contrato de locação.

[...]

No entanto, quando do trânsito dos referidos bens, a empresa Requerente não apresentou a documentação hábil e exigível que demonstrasse a regularidade da sua operação, descumprindo a obrigação acessória disposta no RICMS/MT.

Quanto ao Termo de Apreensão e Depósito –
TAD no 1145596-7 (ID no 57447960)
, o Fiscal responsável pela autuação asseverou que foi remetido posteriormente o Contrato de Locação, todavia constatou que “NÃO HÁ REGISTRO DO CONTRATO NO CARTÓRIO”. Em outros termos, não há prova cabal de que a operação realizada cinge-se quanto à operação de comodato.

No que tange ao Termo de Apreensão e Depósito
– TAD no 1149401-6 (ID no 62649453)
, verifica-se que o bem objeto da operação de remessa foi apreendido em razão de o transporte estar desacompanhado do respectivo contrato de locação.

[...] (id. 192185720) (
destaquei
)

Como se vê, a sentença foi omissa na análise do pedido e respectivos documentos e essa omissão não foi objeto de embargos de declaração pela agravante, que optou por apresentar seu recurso de apelação (id. 192185722).

Portanto, não há fundamento para a revisão da decisão recorrida, pois a ausência de debate da questão no juízo de origem caracteriza supressão de instância e inovação recursal, o que impede o julgamento da questão pela instância
ad quem
, pois a apelação e, consequentemente, o agravo interno, não podem ser utilizados como instrumento para obter a complementação de questão que não foi examinada na origem.

Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE GARANTIA DO JUÍZO – PEDIDO DE DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO – QUESTÃO NÃO ENFRENTADA NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Se a matéria debatida no recurso não foi discutida pelo juízo de origem, a sua análise neste implicaria em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 2 . A omissão não arguida pela via dos embargos de declaração não pode ser suprida em segunda instância, em face da ocorrência da preclusão temporal. 3. Recurso não conhecido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10011126720248110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 17/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/07/2024)

Dessa forma, não conheço do agravo interno quanto ao pedido de repetição de indébito relacionado aos TADs no 1156484-0 e 1159469-9.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O recurso comporta acolhimento parcial.

O agravante alega que o pedido não foi analisado em relação ao TAD no 1149401-6 na decisão agravada.

Em que pese o referido TAD não ter sido analisado na decisão monocrática originária, observa-se que foi validamente incluído nos autos por meio de emenda à inicial antes da citação e analisado na sentença. Ressalte-se que houve a interposição de embargos de declaração pelo agravante, alegando a omissão e requerendo o julgamento dos pedidos relacionados à essa autuação.

Nesse caso, o pedido deve ser conhecido e, no mérito, razão pela qual deve receber o mesmo tratamento conferido ao TAD no 1145596-7, no que tange à declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes e ao cancelamento do crédito tributário constituído por meio do auto de infração, uma vez que o fato gerador da exação tributária também foi o transporte de mercadoria destinada à locação, desacompanhada de contrato registrado em cartório,
verbis
:

NESSE ARTIGO PODEMOS VERIFICAR QUE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NO PRESENTE CASO, NÃO ENSEJA A INCIDÊNCIA DO ICMS. ENTRETANTO, DEVEM SER OBSERVADAS AS EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS PREVISTAS NA ALÍNEA ADO INCISO XV DO ARTIGO 5° DO RICMS/14, A SABER: (A) CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO PREVIAMENTE A REMESSA DOS BENS LOCADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADO EM CARTÓRIO
, E (B) RETORNO AO ESTABELECIMENTO LOCADOR AO FINAL DO PRAZO PREVISTO NO CONTRATO, ALÉM DAS EXIGÊNCIAS ESPECÍFICAS TRATADAS ANTERIORMENTE, O § 14 DO ARTIGO 5° DO RICMS/14 NOS LEMBRA TAMBÉM QUE DEVEM SER CUMPRIDAS AS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS PERTINENTES A OPERAÇÃO,TAIS COMO POR EXEMPLO: A REMESSA DOS BENS PARA LOCAÇÃO DEVE SER ACOBERTADA PELO DOCUMENTO FISCAL PERTINENTE (NOTA FISCAL). A)NOS CASOS DE LOCAÇÃO OU DE EMPRÉSTIMO, DESDE QUE REALIZADOS MEDIANTE CONTRATO ENTRE AS PARTES, PRÉVIA E DEVIDAMENTE REGISTRADO EM CARTÓRIO, PODENDO O PRAZO DE RETORNO SER SUPERIOR AO ESTABELECIDO NESTE INCISO, DESDE QUE PREVISTO EM CLÁUSULA CONTRATUAL E ATÉ O LIMITE DE VIGÊNCIA DO RESPECTIVO PACTO; B)OU SEJA, A INCIDÊNCIA DE ICMS É AFASTADA NO ATO QUANDO TEM UM CONTRATO REGISTRADO EM CARTÓRIO, CUJA NECESSIDADE É DE DAR EFEITO PERANTE TERCEIROS (NO CASO, O ESTADO), ACEITANDO QUE REALMENTE A OPERAÇÃO CONVENCIONADA É DE LOCAÇÃO, AFASTANDO A POSSIBILIDADE DE VENDA DO BEM DO ATIVO.

[...]

COMO NÃO FOI APRESENTADO O CONTRATO REGISTRADO EM CARTÓRIO E NÃO TINHA DOCUMENTAÇÃO FISCAL EM TEMPO HÁBIL PARA ACOMPANHAR O TR NSITO DE MERCADORIAS, TAL OPERAÇÃO RECAI NO CAMPO DA INCIDÊNCIA DE ICMS
, SENDO SUJEITO TAMBÉM À PENALIDADE PREVISTA NOS TERMOS DO ARTIGO 47-E, INCISO III, ALÍNEA "A" DA LEI ESTADUAL 7.098/1998. (id. 192185692) (
destaquei
)

Por outro lado, o pedido de repetição do indébito deve ser indeferido.

Constatada a ilegalidade da exação tributária realizada, o contribuinte tem o direito à restituição do tributo pago indevidamente, como previsto no art. 165, inciso I, do CTN. No entanto, para exercício desse direito é imprescindível a prova do pagamento, ou outra prova idônea a comprovar o seu recolhimento já que se trata de fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).

Ocorre, todavia, que ao se examinar a petição de emenda à inicial de id. 192185691 não é possível constatar comprovante de pagamento relacionado ao TAD n. 1145596-7.

Sem a prova do pagamento, não há direito à restituição.

No mesmo sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, “C”, DA CF/1988. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS ASPECTOS PROCEDIMENTAIS NECESSÁRIOS À VERIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO AO GOZO DA IMUNIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

6. A ausência de documentos que comprovem o pagamento indevido dos tributos inviabiliza o pedido de repetição de indébito, conforme o entendimento do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo interno não provido.

[...]
4. A repetição de indébito tributário requer a comprovação dos pagamentos indevidos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, “c”; CTN, art. 14; Lei do Estado de Mato Grosso n. 7.301/2000, art. 8o; Lei do Estado de Mato Grosso n. 7.850/2002, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 1802/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 03.05.2018; STJ, Súmula 612; STJ, Tema 115.MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11.10.2017; STJ, Súmula 385.

(N.U 1025722-27.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025) (
destaquei
)

Por fim, no que se refere a multa aplicada no TAD no 1145596-7, assiste razão à agravante.

O valor da multa por infração à obrigação acessória foi fixado em R$ 124.500,00, enquanto o valor do tributo a que se referia a suposta operação seria de R$ 70.550,00 (id. 192185680). Nota-se, pois, uma discrepância flagrante entre o valor da multa e o tributo, o que, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, configura violação ao princípio do não-confisco (art. 150, IV, CF).

Colaciono julgado da Corte Constitucional nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É admissível a redução da multa tributária para mantê-la em patamar igual ao valor do tributo, à luz do princípio do não confisco. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 1355155 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 01-06-2022 PUBLIC 02-06-2022)

Esse entendimento é seguido por esta Egrégia Câmara:

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA TRIBUTÁRIA SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

[...]

“1. A imposição de multa tributária superior a 100% do valor do tributo devido configura exação confiscatória, vedada pelo art. 150, inciso IV, da Constituição Federal.”

“2. A suspensão do processo com fundamento nos Temas 487 e 1195 do STF não é automática, sendo necessária determinação expressa do relator do recurso paradigma, o que não ocorreu.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, inciso IV; Lei n.o 12.016/2009, art. 23.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 836828 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; TJMT, N.U 1034963-18.2017.8.11.0041.

(N.U 1015182-63.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025) (
destaquei
)

Além disso, aplica-se ao caso o art. 47-E, §3o da Lei Estadual no 7.098/1998, que prevê expressamente a redução de 50% do valor da multa nos casos de infrações relativas a operações não sujeitas à incidência do ICMS, como ocorre com as operações de locação de bens móveis, nas quais não há circulação jurídica da mercadoria,
verbis
:

Art. 47-E O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades: (Acrescentado pela Lei 10.978/19)

[...]

III - infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a) entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação:

[...]

§ 3o Quando as infrações se referirem a operações e/ou prestações não sujeitas ao imposto, serão aplicadas com a redução de 50% (cinquenta por cento) as multas previstas nas alíneas:

I - a, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, e o do inciso III;

Dessa forma, a multa deve ser limitada ao valor do tributo supostamente devido — R$ 70.550,00 — e, sobre esse montante, aplicada a redução de 50%, conforme a norma estadual aplicável. O valor final da penalidade deve ser, portanto, R$ 35.275,00.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre o agravante e o Estado de Mato Grosso, bem como determinar o cancelamento do crédito tributário constituído por meio do TAD n. 1145596-7 e a redução da multa aplicada para R$ 35.275,00, conforme a fundamentação supra.

Diante do acolhimento de apenas parte do pedido formulado no agravo, não é o caso de se alterar a condenação em honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/04/2025